Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-14.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002776-14.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, NEY ANDERSON NEVES PRADO

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s):NEY ANDERSON NEVES PRADO, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição dos valores descontados (em dobro a partir de 30/03/2021) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Banco apelou sustentando a validade do contrato, a ausência de dano moral e a necessidade de exclusão da multa por embargos de declaração. O Autor apresentou apelação adesiva pleiteando a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da impugnação de assinatura e das inconsistências documentais; (ii) saber se os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram danos morais indenizáveis; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato.
4. Restou comprovado nos autos que a assinatura do contrato diverge substancialmente do padrão gráfico do Autor, sem prova de autenticidade pela instituição financeira, conforme determina o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

5. A repetição dobrada dos valores descontados após 30/03/2021 encontra fundamento na modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta do banco, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

7. Mantido o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8. A multa por embargos declaratórios protelatórios deve ser mantida ante o nítido caráter de rediscussão do mérito sem apontar vício real na decisão embargada.

9. Com o desprovimento do recurso do banco, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. impugnada a autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua legitimidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ; 2. a divergência grosseira entre assinatura contratual e padrão gráfico do beneficiário, aliada a irregularidades procedimentais na contratação, evidencia fraude e impõe a nulidade do negócio jurídico; 3. descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral indenizável, cuja reparação deve observar as funções compensatória e pedagógica."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 429, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002776-14.2021.8.05.0088, sendo Apelantes e Apelados Banco Itaú Consignado S/A e Sebastião Ribeiro de Queiroz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao apelo do Réu
e
conhecer e dar provimento
parcial
ao recurso d
o
Autor
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator